Tribunal: TJMT
Processo: 1009858-75.2025.8.11.0003
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009858-75.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALTERLI FEITOSA DA SILVA (APELADO), VALTERLI FEITOSA DA SILVA - CPF: 126.007.471-41 (APELANTE), ROGERIO LACERDA DE SOUZA - CPF: 893.410.071-00 (ASSISTENTE), MARCELO ABREU DA SILVA - CPF: 406.584.061-91 (ASSISTENTE), FRANCISCO DA SILVA CHAVIER - CPF: 655.028.841-04 (ASSISTENTE), GRUPO TMI (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VALTERLI FEITOSA DA SILVA - CPF: 126.007.471-41 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES TENTADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o denunciado pela prática de furto simples tentado [art. 155, caput, c/c art. 14, II, do CP], à pena de 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, substituída por pena restritiva de direitos.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação;

(
ii
) saber se é cabível a fração máxima de redução pela tentativa (2/3);

(
iii
) saber se é possível a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria;

(
iv
) saber se deve ser afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da reincidência por crime de mesma natureza.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório, formado por elementos materiais e depoimentos policiais consistentes e harmônicos, demonstrou de forma segura a autoria e a materialidade delitiva, afastando a tese absolutória.

4. A aplicação da fração de 1/3 pela tentativa mostra-se adequada, considerando que o
iter criminis

foi
substancialmente percorrido, sendo interrompido apenas pela intervenção policial, configurando tentativa próxima da consumação.

5. A prática do crime enquanto o réu cumpria pena anterior e utilizava tornozeleira eletrônica, autoriza a valoração negativa da conduta social, revelando inadequação à vida em sociedade.

6. A reincidência em crimes patrimoniais da mesma natureza afasta a recomendação social para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 3º, do CP.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da defesa desprovido. Recurso do Ministério Público provido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a valoração negativa da conduta social do réu que, cumprindo pena por crime anterior,
pratica
novo delito patrimonial.

2. A reincidência em crimes de natureza patrimonial afasta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por tornar a medida socialmente desaconselhável.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 14, II; 44, § 3º; 59; 61, I; 65, III, “d”; 155, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC n. 1.019.912/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.08.2025, DJEN 28.08.2025; TJMT, N.U 1000781-88.2024.8.11.0096, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 27.03.2025, DJE 27.03.2025

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
Valterli
Feitosa da Silva
, por intermédio da Defensoria Pública, bem como pelo
Ministério Público,
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime de
furto simples tentado
[art. 155, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP], fixando-lhe a pena definitiva de
8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, com
substituição por pena restritiva de direitos
, além de
6 (seis) dias-multa
.

Irresignado o réu
Valterli
pugna, em suas razões recursais [id. 310989393], em síntese, pela sua
absolvição
por insuficiência probatória, argumentando fragilidade do conjunto probatório, ausência de controle patrimonial pela vítima, impossibilidade de comprovação da inversão da posse e inverossimilhança na identificação da
res furtiva
e, subsidiariamente, pela aplicação da
fração máxima de redução da tentativa (2/3)
, alegando que o
iter criminis
foi interrompido em seu início pela rápida intervenção policial, sem qualquer dano patrimonial à vítima.

Já o
Parquet
, em suas razões recursais [id. 310989397], requer a reforma da sentença para majorar a pena, objetivando a
valoração negativa da conduta social
na primeira fase da dosimetria, sustentando que a prática do crime durante o cumprimento de pena anterior, com uso de tornozeleira eletrônica justifica a exasperação da pena-base. Requer, por conseguinte, o
afastamento da substituição da pena
, argumentando que a reincidência em crimes de mesma natureza patrimonial torna a medida socialmente desaconselhável nos termos do art. 44, §3º, do CP.

Em contrarrazões [id. 310989401], a defesa pugnou pelo desprovimento do recurso do ministério público, ao argumento de que o réu não estava em efetivo cumprimento de pena para que se valorasse negativamente a sua conduta social, bem como eventual reforma, neste sentido, revelaria notado
bis in idem
, bem como pugnou pelo não afastamento da substituição da pena.

Por sua vez, em contrarrazões [id. 310989398], o Ministério Público defendeu a manutenção da condenação, destacando a robustez probatória e a aplicação da fração mínima da tentativa por considerar que o réu se aproximou significativamente da consumação.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do douto Procurador
Mauro Benedito Pouso Curvo,
manifestou pelo
desprovimento do recurso do réu e provimento do recurso do Ministério Público
.
Verbis
:

Sumário: Apelação Criminal – Artigo 155, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. – Sentença condenatória. Apelação da defesa. - Mérito: Requer a absolvição do réu, sob o fundamento de que as provas produzidas são frágeis e incapazes de sustentar um juízo condenatório. – Subsidiariamente, requer que a redução da pena pela tentativa seja aplicada em seu grau máximo, correspondente a 2/3. – Inviabilidade – A tese absolutória fundada na alegada insuficiência de provas não merece prosperar, uma vez que os autos estão suficientemente instruídos com elementos que comprovam, de forma clara e segura, tanto a autoria quanto a materialidade delitiva. – Em relação à redução da pena em grau máximo (2/3), o pleito defensivo não comporta provimento, tendo em vista que o agente estava próximo de alcançar seu intento de furtar. - Parecer pelo desprovimento do recurso. Apelação da ministerial. – Mérito: Requer a reforma da r. sentença apenas no que tange à dosimetria da pena, sob o argumento de que a conduta social do réu deveria ter sido valorada negativamente, considerando que ele cometeu novo delito enquanto cumpria pena por condenação anterior. – Outrossim, postula o afastamento da pena alternativa, alegando que o acusado não preenche os requisitos necessários, sobretudo diante da reiteração delitiva em crime de mesma natureza. – Viabilidade. – O descaso do réu com a Justiça, evidenciado pela prática de infração penal durante o cumprimento de sanção anterior, configura fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria da pena. – A reiteração delitiva por crime de mesma natureza afasta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade. Precedentes. – Parecer pelo provimento do recurso.
[id. 316348396]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o duplo recurso de apelação em apreço demanda cuidadosa análise de quatro questões centrais:
(i)
a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação por furto simples tentado, considerando-se a alegada fragilidade das provas e a versão defensiva de que o apelante estaria no local apenas para consumo de entorpecentes;
(
ii
)
a adequação da fração de redução aplicada na terceira fase da dosimetria, tendo em vista o pleito defensivo de aplicação da diminuição máxima pela proximidade do início do
iter criminis
;
(
iii
)
a procedência da valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria, diante do cometimento de novo crime por réu que ostentava condenação definitiva anterior e uso de tornozeleira eletrônica; e
(
iv
)
a manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em hipótese de reincidência em delitos de idêntica natureza patrimonial.

Passo ao enfrentamento das questões suscitadas pelas partes.

I – Pleito Absolutório [Recurso de
Valterli
]

O apelante
Valterli
Feitosa da Silva
sustenta a tese absolutória por alegada insuficiência probatória, argumentando que não restou comprovada a autoria delitiva nem a materialidade do furto, especialmente ante a ausência de controle patrimonial pela suposta vítima e a inverossimilhança na identificação da
res furtiva
.

Senão vejamos.

Segundo a exordial acusatória [id. 310987392], no dia 09 de abril de 2025, por volta das 16h30min, o apelante dirigiu-se ao imóvel de hospital desativado em Rondonópolis e munido de chave de fenda e alicate teria forçado as barras metálicas do portão de acesso, conseguindo passar por entre elas, arrombou a porta frontal e, já no interior do estabelecimento, passou a cortar diversos fios de cobre com o objetivo de subtraí-los para si.

Durante a execução delitiva, a Polícia Militar foi acionada por denúncia anônima, compareceu ao local em duas diligências e, na segunda investida, encontrou o acusado ainda no interior do imóvel, especificamente dentro de um cômodo onde havia peças de ar-condicionado desmontadas e fios já elétricos cortados.

Depois da instrução penal, o Juízo de primeiro grau

julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o ora apelante
por furto simples tentado
, após
afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo por ausência de certeza sobre a autoria específica dessa circunstância
.

Pois bem.

Compulsando detidamente os elementos probatórios coligidos aos autos, verifica-se que a materialidade e autoria delitivas encontram-se solidamente demonstradas por robusto conjunto de provas diretas e indiretas, harmonicamente entrelaçadas.

A
materialidade
está sobejante evidenciada pelo Boletim de Ocorrência [id.

310987355], Auto de Prisão em Flagrante [id. 310987354], Termo de Exibição e Apreensão [id. 310987358], Auto de Avaliação [id. 310987375] e Relatório de Investigação [id. 310987377].

Infere-se que o termo de exibição e apreensão catalogou minuciosamente os objetos encontrados em posse do apelante, sendo R$ 2,00 em espécie, uma bolsa preta,
dois alicates, duas chaves de fenda
, uma lanterna, lupa, relógio e
pedaços de fios cortados
, bem como dois HDs externos.

Com relação ao narrado no Boletim de ocorrência, foi consignado que o apelante estaria no local com a bolsa consigo, bem como com os fios já cortados, bem como encontrava-se com as mãos sujas de graxa de óleo de motor de ar-condicionado.

Ademais, no tocante à
autoria
, o conjunto probatório é igualmente convincente.

O depoimento do

PM
Rogério Lacerda de Souza
, prestado em juízo sob o crivo do contraditório [mídia de id. 310989372], revelou-se firme, coerente e detalhado, tendo mencionado o seguinte:

"nós recebemos a informação que tinha um pessoal fazendo furto ali de cabo de fio elétrico. E aí nós fomos lá e não encontramos ninguém. Aí depois retornamos lá no local, aí encontramos lá o acusado lá dentro do hospital (...)
ele
tava
dentro de um cômodo, dentro de uma sala lá com várias coisas desmontada de
ar condicionado
, (...) com várias fio, peça de
ar condicionado
(...) A mão dele
tava
suja de óleo, toda preta, toda cheia de graxa (...) ele foi encaminhado por isso, porque ele
tava
junto com a uma bolsa cheia de ferramenta e com a mão toda suja de graxa, óleo, aqueles óleos de motor de
ar condicionado
.
"

O depoimento de
Marcelo Abreu da Silva
[mídia de id. 310989372], representante do grupo que administrava o espaço em que funcionava o Hospital, confirmou a propriedade do imóvel e ratificou que tomou conhecimento dos fatos através da comunicação policial, esclarecendo que o hospital estava desativado desde sua aquisição.

O apelante, em sede judicial [mídia de id. 310989372] asseverou que estaria no local apenas para usar drogas e bebidas e que as ferramentas e fios pertenceriam a terceiros que teriam fugido.

Asseverou, também, que em momento algum foi flagrado com a
res furtiva
, bem como que suas mãos se encontravam sujas em decorrência do manuseio do seu cachimbo para uso de entorpecentes.

No entanto, sua versão mostra-se manifestamente inverossímil diante das robustas evidências probatórias.

Primeiro, porque
não foi apreendida qualquer substância entorpecente

ou a garrafa de bebida
em seu poder, tampouco o alegado cachimbo utilizado para consumo.

Segundo, porque a alegação de que cerca de 20 pessoas teriam fugido, abandonando objetos de valor [HDs externos], não encontra respaldo lógico, especialmente considerando que tais itens possuem elevado valor de troca no mercado ilícito.

Terceiro, porque a explicação sobre as mãos sujas [alegado uso de droga] é incompatível com a constatação policial de que se tratava de graxa de óleo de motor de ar-condicionado, substância específica de quem manipula equipamentos mecânicos.

Diante desse acervo probatório, tenho que a tese defensiva se encontra isolada frente aos demais elementos probatórios, principalmente acerca dos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, dado que, quando ouvidos em Juízo, ratificaram as provas extrajudiciais, no sentido de que encontraram o apelante no cômodo, com a bolsa de ferramentas, os fios de cobres já extraídos dos aparelhos de ar-condicionado e com as mãos sujas de graxa de óleo, não tendo o crime de furto se consumado por motivos alheios à vontade do apelante.

Neste ponto, sobreleva mencionar que a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça reconhece o valor probante dos depoimentos policiais quando harmônicos com os demais elementos de prova.

Nesse sentido, eis o
Enunciado nº 08
das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas:
"os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.".

Demais disso, em que pese a alegação recursal de ausência de controle patrimonial pela vítima, tenho que isto não descaracteriza o crime de furto.

Ora, o respeito à propriedade privada é princípio constitucional fundamental, sendo irrelevante a ausência de vigilância ativa ou inventário detalhado dos bens para a configuração do delito.

Veja que o tipo penal do furto protege a posse e a propriedade, independentemente do grau de controle exercido pelo titular sobre os bens, de modo que a circunstância de o imóvel estar desocupado não o transforma em
res nullius
ou autoriza a subtração de objetos ali encontrados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL) - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA – RES NULLIUS – DESCABIMENTO DO PEDIDO – A ARMA FOI FURTADA DO INTERIOR DA ESCOLA E ERA UTILIZADA PELOS VIGIAS PARA A SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO – 2. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - IMPOSSIBILIDADE - LAUDO DE CONSTATAÇÃO VÁLIDO CORROBORADO COM A CONFISSÃO DO ACUSADO E DEPOIMENTO TESTEMUNHAL – 3. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – INVIABILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS AUTORIZAM A ELEVAÇÃO UM POUCO ACIMA DO MINIMO LEGAL – NA [...]

2.
Não há, pois, falar-se em absolvição por atipicidade da conduta, sustentando ser o objeto de
furto coisa
de ninguém, visto que o objeto foi furtado do interior da instituição de ensino, conforme se extrai das provas coligidas nos autos.

[N.U 0057850-49.2011.8.11.0000
, ,
RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/09/2012,
Publicado
no DJE 05/10/2012]

Destarte, o
conjunto probatório supera amplamente
o standard de prova exigido para condenação penal, não subsistindo dúvida razoável acerca da autoria e materialidade delitivas.

Diante do exposto, conforme sentença, verifico que a autoria delitiva está satisfatoriamente demonstrada, razão pela qual a manutenção da condenação pelo crime de furto simples tentado [art. 14, II, do CP] é imperativa.

Nego provimento
ao pleito absolutório.

II – Dosimetria [Recurso das partes]

Mantida a condenação, passo a analisar os pleitos recursais no que cerne à dosimetria, sobrelevando que o apelante pugna pela aplicação da fração máxima de redução com relação à tentativa, ao passo que o
Parquet
requer a valoração negativa da conduta social do apelado.

Para melhor análise, consigno a dosimetria aplicada pelo Juízo de primeiro grau [id. 310989376]:

34. Passo à dosimetria da pena, nos termos do artigo 68 do Código Penal, considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal.

a) Culpabilidade:
normal
à espécie, não havendo maior reprovabilidade na conduta do agente além daquela já considerada pelo legislador ao tipificar o crime.

b) Antecedentes: possui antecedentes criminais, mas que serão considerados na segunda fase, a título de reincidência, para evitar bis in idem;

c) Conduta social: não há elementos suficientes nos autos para valorá-la.

d) Personalidade: não há nos autos elementos técnicos para avaliá-la.

e) Motivos do crime: próprios do tipo penal, visando obter vantagem patrimonial indevida.

f) Circunstâncias do crime: normais à espécie.

g) Consequências do crime: não foram graves, uma vez que os bens foram recuperados.

h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a prática delitiva.

35. Considerando a existência de
uma circunstância judicial desfavorável
(antecedentes), fixo a pena-base em
01 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

36. Circunstâncias atenuantes e agravantes

37. Presente a
agravante
prevista no art.61, I do CP uma vez que o acusado é reincidente assim como a
atenuante
da confissão espontânea inserta no art.65, III, d do CP, restando, portanto, compensadas (Tema Repetitivo 585 STJ), razão pela qual mantenho a pena provisória em
01 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

38. Causas de aumento e diminuição

39.
Presente a causa de diminuição da tentativa
(art. 14, II, do CP), sendo que o iter criminis percorrido foi interrompido antes da saída do agente do local do crime com a res furtiva. Considerando que o réu não conseguiu sair do local do crime com os bens que pretendia subtrair, tendo sido detido ainda no interior do imóvel e
não havendo causas de aumento
, diminuo a pena em 1/3 (um terço), resultando na pena definitiva de
08 (oito) meses de reclusão e 06 (
seiss
) dias-multa
.

40. Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, considerando as condições econômicas do réu.

41. Regime inicial de cumprimento da pena

42. Fixo o
regime semiaberto
para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal, considerando a reincidência do acusado.

Pois bem.

De proêmio, quanto ao pleito do Ministério Público, tenho que a conduta social deve ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, porquanto, constatado que o apelado praticou novo crime enquanto cumpria pena imposta em processo anterior [SEEU nº 2001206-97.2024.8.11.0064].

Insta salientar que a conduta social, enquanto circunstância judicial prevista no art. 59 do CP, permite ao julgador avaliar o comportamento do agente no contexto de sua inserção social, especialmente quanto ao respeito às normas sociais e jurídicas. Trata-se de elemento
autônomo e distinto dos antecedentes criminais e da reincidência
.

Conforme a lição de Rogério Greco:

"Por conduta social quer a lei traduzir o comportamento do agente perante a sociedade. Verifica-se o seu relacionamento com seus pares, procura-se descobrir o seu temperamento (...) tenta-se saber como é o seu comportamento social, que poderá ou não ter influenciado no cometimento da infração penal." [
Curso de Direito Penal, 18.ª ed., Rio de Janeiro:
Impetus
, 2016, pp. 683-684]

In
casu
, restou incontroverso que o apelado ostentava condenação definitiva anterior pelos crimes de estelionato e uso de drogas nos autos do SEEU nº 2001206-97.2024.8.11.0064, conforme informações extraídas do sistema processual.

A circunstância de o apelado haver praticado novo delito quando já condenado definitivamente, e utilizando tornozeleira eletrônica, demonstra inequívoco desprezo pelas sanções penais e inadequação à vida social organizada, revelando conduta social reprovável que justifica a exasperação da pena-base.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça recentemente decidiu:

[...]

4. "A valoração negativa da conduta social deve ser baseada em elementos concretos sobre o comportamento do réu na comunidade, não se confundindo com antecedentes criminais ou inquéritos em andamento" (REsp n. 2.037.765/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.).

No caso, verifica-se que a conduta social foi negativada em razão do réu ter cometido o delito quando durante o cumprimento de pena em regime aberto relativa a crime anterior, o que revelaria maior grau de reprovabilidade da conduta, fundamento idôneo para tal desvalor.

[
AgRg
no HC n. 1.019.912/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 28/8/2025.]

Ademais, não prospera a alegação defensiva de que o apelado não estaria em efetivo cumprimento da pena anterior.

Embora o crime tenha ocorrido em 09/04/2025 e a expedição do mandado de intimação tenha se dado apenas em 01/04/2025, o fato relevante é que o acusado já ostentava condenação transitada em julgado, encontrando-se em situação jurídica de devedor da sanção penal, inclusive, com utilização de tornozeleira eletrônica decorrente das medidas cautelares.

Tal situação,
per se
, autoriza a valoração negativa. O desrespeito às decisões judiciais e à autoridade do Estado-Juiz configura elemento objetivo de reprovação social.

Outrossim, não se configura
bis in idem
a valoração concomitante da reincidência e da conduta social. A reincidência [art. 63, CP] é circunstância agravante específica que incide na segunda fase da dosimetria, enquanto a conduta social [art. 59, CP] é circunstância judicial genérica que influencia a fixação da pena-base. Institutos distintos com fundamentos diversos não se confundem, tampouco se anulam, conforme decidido pelo STJ no
AgRg
no HC n. 995.593/RS de 25/6/2025.

Neste sentir, entendo que deve ser dado
provimento ao recurso do Ministério Público
, para valorar negativamente a conduta social do apelado.

Prosseguindo, entendo que melhor sorte não merece o pleito da defesa, de aplicação da fração máxima de redução (2/3) prevista para o crime tentado.

Isto porque, a fração de diminuição da tentativa deve ser estabelecida com base no grau de execução do
iter criminis
percorrido pelo agente, observando-se o princípio da proporcionalidade. Vale dizer: quanto
mais próximo da consumação
,
menor
deve ser a fração de redução aplicada.

No caso em comento, a análise dos elementos probatórios demonstra que o acusado esgotou substancialmente os atos executórios, aproximando-se significativamente da consumação, porquanto
o apelante adentrou clandestinamente, cortou diversos fios de cobre com ferramentas específicas, foi encontrado com mãos sujas de graxa, evidenciando manipulação dos equipamentos e separou e organizou os fios cortados para remoção.

Ou seja, o crime somente não se consumou em razão da pronta intervenção policial, caracterizando tentativa perfeita. Se o agente tivesse logrado êxito em deixar o imóvel com os bens, ainda que por breve lapso, haveria consumação segundo a
teoria da
amotio
/
apprehensio
.

Portanto, a
aplicação da fração mínima
de redução (1/3) pelo juízo
a quo
revela-se tecnicamente adequada e proporcional ao grau de execução atingido,
não merecendo reparo
.

Assim,
nego provimento
ao recurso do apelante.

Em razão do provimento do recurso do MP, passo à correção da dosimetria da pena, observando somente a alteração para valorar negativamente a conduta social do agente:

1ª Fase:
a) Culpabilidade:
normal
à espécie, não havendo maior reprovabilidade na conduta do agente além daquela já considerada pelo legislador ao tipificar o crime. b) Antecedentes: possui antecedentes criminais, mas que serão considerados na segunda fase, a título de reincidência, para evitar bis in idem; c)
Conduta social: Considerando que o apelado praticou novo crime enquanto cumpria pena imposta em processo anterior, inclusive com utilização de tornozeleira eletrônica, demonstra inequívoco desprezo pelas sanções penais e inadequação à vida social organizada, revelando conduta social reprovável que justifica a valoração negativa desta circunstância
d) Personalidade: não há nos autos elementos técnicos para avaliá-la. e) Motivos do crime: próprios do tipo penal, visando obter vantagem patrimonial indevida. f) Circunstâncias do crime: normais à espécie. g) Consequências do crime: não foram graves, uma vez que os bens foram recuperados. h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a prática delitiva.

Assim, considerando a valoração negativa da conduta social do agente, elevo a pena em 1/6, resultando na pena-base em
01 (um ano) e 02 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

2ª Fase:
Presente a
agravante
prevista no art.61, I do CP uma vez que o acusado é reincidente assim como a
atenuante
da confissão espontânea inserta no art.65, III, d do CP, restando, portanto, compensadas (Tema Repetitivo 585 STJ), razão pela qual mantenho a pena provisória em
01 (um ano) e 02 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

3ª fase:
Presente
a
causa de diminuição da tentativa [art. 14, II, do CP], mantenho a diminuição da pena em 1/3 (um terço), resultando na
pena definitiva de 10 (dez) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa.

Mantidas as demais culminações capituladas na sentença.

III - Afastamento da substituição da pena [Recurso do MP]

Por fim, o Ministério Público recorre, sustentando que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos deve ser afastada, argumentando que a reincidência em crimes de natureza patrimonial torna a medida socialmente desaconselhável.

Pois bem.

Contata-se que o art. 44, inciso II, do CP estabelece que as penas restritivas de direitos substituem as privativas de liberdade quando
"o réu não for reincidente em crime doloso"
.

Contudo, o §3º do mesmo dispositivo prevê exceção:
"Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime."

Como visto do caso
in comento
, embora não se configure reincidência específica [condenação anterior por estelionato], verifica-se reincidência em crimes de idêntica natureza patrimonial, circunstância que evidencia padrão delituoso voltado à lesão do patrimônio alheio.

A análise da recomendação social da substituição deve considerar não apenas os interesses do condenado, mas também os da coletividade e a credibilidade do sistema de justiça.

É dizer: conceder medida alternativa a quem demonstrou inadequação às sanções penais anteriores comprometeria a prevenção geral e corroeria a efetividade da tutela penal do patrimônio.

A jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido da impossibilidade da substituição da pena por restritiva de direitos em casos de reincidência específica de crimes patrimoniais. Veja-se:

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS E IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE. REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO. NÃO CABIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame:

1. Apelação criminal interposta por Renato de Morais Fernandes contra sentença condenatória que o condenou pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP), impondo-lhe pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, além de pena pecuniária.

II. Questões em discussão:

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) há provas suficientes para a condenação; (
ii
) a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea foi corretamente aplicada; (
iii
) é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (
iv
) o regime inicial fechado foi adequadamente fixado; (v) há necessidade de alteração do valor do dia-multa.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas por meio de imagens de câmeras de segurança, depoimentos testemunhais e confissão do acusado, sendo inviável a tese defensiva de ausência de dolo na subtração do veículo.

4. A compensação da confissão espontânea com a agravante da reincidência foi corretamente aplicada.

5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra cabível, ante a reincidência específica do réu e sua personalidade voltada à prática de crimes patrimoniais, conforme dispõe o art. 44, II e III, do Código Penal.

6. O regime inicial fechado se justifica pela
multirreincidência
e pelos antecedentes criminais desfavoráveis, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

7. De ofício, promove-se a redução da pena pecuniária de 30 (trinta) para 12 (doze) dias-multa, a fim de manter a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido. Redimensionamento da pena de multa de ofício.

Teses de julgamento:

“A tese de absolvição por ausência de dolo não prospera quando as provas evidenciam a voluntariedade do agente na subtração do bem.”

“A reincidência específica em crimes patrimoniais impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”

“O regime inicial fechado é adequado para
multirreincidente
em crimes contra o patrimônio.”

“A confissão espontânea pode ser compensada com a reincidência.”

“A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta.”

_______

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 155, caput; 44, II e III; 49, § 1º.

Jurisprudências relevante citada: TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 33; STJ, REsp n. 2.085.026/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025; STJ, HC n. 883.341/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 10/3/2025.

[N.U 1000781-88.2024.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2025,
Publicado
no DJE 27/03/2025]

Portanto, a substituição não atende aos critérios de suficiência, adequação e necessidade, devendo ser afastada para que a pena cumpra adequadamente suas funções retributiva e preventiva.

Em razão disto,
dou provimento ao recurso do ministério público para

AFASTAR
a substituição da pena privativa por restritiva de direitos, mantendo o
regime semiaberto
para cumprimento da pena corporal.

Por todo o exposto, com o parecer,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por
Valterli
Feitosa da Silva
e
DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público,
para valorar negativamente a conduta social do agente, elevando a pena definitiva em
10 (dez) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa,
bem como

para
afastar
a substituição da pena privativa por restritiva de direitos, mantendo o regime semiaberto para cumprimento da pena corporal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025